Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726559-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando ter julgado o processo em primeiro grau de jurisdição, declaro-me impedido, consoante o art. 144, inciso II, do CPC. Redistribua-se, observando-se o art. 59, do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, DF, em 3 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator